Tribunal: TJBA
Processo: 2000608-29.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000608-29.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: IGOR ROCHA BRANDÃO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE SANTOS JUNIOR, MERCIA DA FONSECA OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTO NO ART. 129,
CAPUT,
E ART. 213, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C O ART. 243,
CAPUT,
DO ECA. PENA UNIFICADA DE 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CONCEDIDA A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO E POSTERIORMENTE AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REITERAÇÃO NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. ART. 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS. FALTA GRAVE HOMOLOGADA. REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO. PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, EM PRISÃO DOMICILIAR COM USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E NÃO JUSTIFICADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ARTS. 39, 50, V E VI, E 51, III, C/C O ART. 118, I, TODOS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa, contra decisão que determinou, ao apenado, a regressão definitiva ao regime prisional fechado.

II. Questão em discussão

2. Definir se é possível a restituição do regime semiaberto harmonizado, em prisão domiciliar com uso de monitoração eletrônica, após a decisão que determinou a regressão de regime para o fechado, em razão do cometimento de falta grave, consistente no descumprimento, reiterado e injustificado das condições impostas.

III. Razões de decidir

3. Evidenciado, neste caso, o cometimento de falta grave pelo apenado, em razão de ter descumprido, injustificadamente e reiteradas vezes, no regime semiaberto harmonizado, em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, as condições impostas, incorrendo, assim, no quanto disposto nos arts. 39, inciso V, 50, incisos V e VI, c/c o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é cabível a regressão definitiva do regime prisional pelo Juízo da Execução, após a audiência de justificação, em que o apenado não apresentou justificativa plausível, capaz de afastar a falta grave, consoante evento 494.1 dos autos da Execução n
º 2000191-18.2021.8.05.0080.

4. Assim, mantenho a regressão definitiva do regime prisional para o fechado, nos termos da decisão
agravada (id. 85048192), por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo

5. Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2000608-29.2025.8.05.0080
, sendo agravante
IGOR ROCHA BRANDÃO
e agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.